Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-26.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500461-26.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é recorrente JHONATAN
JONES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-26.2019.8.26.0326 -Voto no
2
Apelação no 1500461-26.2019.8.26.0326
Comarca: Lucélia
Apelante: JHONATAN JONES DA SILVA
Advogado: Marielda Borelli
VOTO No. 22.879
Apelação. Lesão corporal leve. Pleito almejando a absolvição por
insuficiência probatória. Infração de menor potencial ofensivo,
cuja pena máxima, nos moldes do art. 70 do Código Penal, não
ultrapassa 2 anos. Competência revisional do Colégio Recursal.
Não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAN JONES DA SILVA, contra sentença de primeiro grau (fls.
160/74), proferida em 14 de novembro p.p., pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Livia Martins Trindade, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Lucélia, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime
aberto, declarando-o como incurso no art. 129, § 9o, combinado com o
art. 61, II, h, ambos do Código Penal.
Irresignado, o apelante interpôs o presente
recurso objetivando, em síntese, a absolvição por insuficiência
probatória.
O Ministério Público, em suas contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-26.2019.8.26.0326 -Voto no
3
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à dosimetria da
pena.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso defensivo.
É o relatório.
Devidamente processado, o presente recurso
não comporta conhecimento.
Segundo descreve a denúncia, em 17 de maio
de 2019, na Rua Edmundo Micali, no. 303, o apelante teria ofendido a
integridade física de seu avô, Jurandyr Pilon da Silva (o qual contava
com mais de 60 anos de idade), mediante socos e chutes, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve, em razão de ter sido
repreendido por este.
O crime de lesão corporal leve, juntamente com
os delitos cuja pena máxima cominada em abstrato não supere 2
anos, é considerada infração de menor potencial ofensivo, nos termos
do art. 61 da Lei 9.099/95.
In casu, não obstante tenha o recorrente
ofendido uma vítima idosa, o art. 94, da Lei 10.741/20031, ainda
reforça a incidência da Lei no. 9.099/95, porquanto a pena máxima em
abstrato, para tal prática, não extrapola o limite de 4 anos.
Desta feita, em vista do rito sumaríssimo,
conforme dispõe o art. 394, § 1o, III, do Código de Processo Penal, a
competência para conhecimento do presente recurso cabe ao Colégio
Recursal.
1 Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro)
anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no
que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-26.2019.8.26.0326 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, tendo em vista
a incompetência deste Tribunal de Justiça, não conheço do presente
recurso, e determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal da
Comarca de Lucélia.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator